Tribunal: TJBA
Processo: 8069517-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069517-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA CAJUHY

Advogado(s)
:
ALAN AMORIM DIAS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA, SAMUEL BAETA POPOLI, ALEXANDRE BORGES LEITE, FERNANDO ANTONIO FONTANETTI, RONALDO FRAIHA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência de embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

2. O embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional, obscuridade e contradição internas decorrentes da referência simultânea ao art. 917, §§3º e 4º, I e II, e ao art. 330, §§2º e 3º, do CPC, e requereu o saneamento dos vícios para fins do art. 1.025 do CPC. 3. O embargado pugnou pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa por protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão embargado omitiu pronunciamento sobre a preliminar de negativa de prestação jurisdicional; (ii) se há obscuridade ou contradição interna no acórdão decorrente da referência simultânea aos arts. 917, §§3º e 4º, I e II, e 330, §§2º e 3º, do CPC; e (iii) se os embargos têm caráter protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. N
ão há omissão. O acórdão embargado dedicou seção autônoma ao exame da preliminar de negativa de prestação jurisdicional, expondo que a sentença enfrentou todas as questões relevantes, que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento das partes e que o mero inconformismo com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional, com amparo no art. 489, §1º, do CPC e em precedente do STJ.

6. Não há obscuridade nem contradição. O acórdão examinou, de forma individualizada e inteligível, cada dimensão da deficiência argumentativa dos embargos do devedor: a ausência de indicação dos encargos reputados abusivos, a falta de parâmetro técnico de comparação e a omissão do valor que entedia correto. A menção simultânea ao art. 917, §3º, e ao art. 330, §§2º e 3º, do CPC não é contraditória: ambos os dispositivos foram invocados para evidenciar a inépcia da postulação, em contexto claro e coerente. A ausência de indicação do valor devido foi apenas um dos fundamentos autônomos que sustentaram a improcedência, não o único.

7. Os embargos têm caráter manifestamente protelatório. A inexistência dos vícios alegados é verificável pela simples leitura do acórdão embargado, que enfrentou, explicitamente, todos os pontos que o embargante apresenta como omitidos ou obscuros. O recurso tem por único propósito real retardar o trânsito em julgado, o que justifica a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de
2
% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069517-40.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
JOSE CARLOS DE ALMEIDA CAJUHY
e como embargado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os embargos
nos termos do voto do relator.